Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. MUDANÇA ANTECIPADA DE RESERVA PELA PASSAGEIRA. DIFICULDADE OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS NOVAS PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR VOTO MÉDIO.
1. Gratuidade de justiça deferida.
2. A despeito de o fato narrado ter se dado no curso da pandemia da COVID-19, a pretensão da consumidora à reparação por danos materiais e morais não guarda relação direta com tal contexto extraordinário, de sorte que não reclama o exame sob o viés da legislação específica regente (Lei n. 14.034/20).
3. Outrossim, o recurso foi interposto, apenas pela consumidora com o objetivo de obter a majoração do montante arbitrado em sentença a título de reparação por danos morais, bem como a condenação em danos materiais no valor de R$ 1.124,88 ou, subsidiariamente, na quantia de R$ 562,44, referente à metade desse valor.
4. No que tange aos danos morais, fundamentados nas dificuldades operacionais impostas pelas fornecedoras para a alteração da reserva, o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 2.000,00, há de ser mantido, ausentes motivos que justifiquem a sua elevação, consoante pretende a recorrente.
5. Quanto ao dano material, observa-se que o magistrado, na origem, determinou a devolução do valor de R$ 441,60, relativo ao montante desembolsado pela consumidora para aquisição de novas passagens, junto a terceiro, as quais se teriam feito necessárias em virtude da falha na prestação do serviço na alteração da reserva da primeira passagem.
6. Vislumbra-se ter havido, de fato, ineficiência das prestadoras de serviços, ora recorridas, no tocante a possibilitar a alteração que pretendia fazer a consumidora, dentro do prazo e com o pagamento da tarifa necessária para tanto (ID 20850298, anexos).
7. Nesse contexto, o recurso merece parcial provimento, com o objetivo de majorar o montante da condenação imposta em sentença, à título de indenização por dano material, para adequá-la à extensão do prejuízo experimentado, em atenção ao art. 944, CC.
8. No entanto, haja vista a divergência de entendimento dos pares em relação ao arbitramento, resta fixado o montante da condenação, à título indenização por danos materiais, em R$ 826,20 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos), por ser o voto médio.
9. Sobre o valor deve incidir correção monetária, a contar da data da tentativa de alteração do bilhete (05/06/2020), bem como juros de mora de 1%, a contar da citação (art. 405, CC).
10. Mantida a condenação, a título de reparação por danos morais, na forma arbitrada em sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido por voto médio.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).